Tribunal: TJDFT
Processo: 0705870-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705870-15.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS LEVINO FURTADO RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL GARANTIDO POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ASSINATURA DO CONTRATO. I. O termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação de revisão de cláusulas de contrato bancário é a data em que este foi firmado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. II. O entendimento, segundo o qual o termo a quo da prescrição é a data do vencimento do título, aplica-se à demanda na qual a instituição financeira busca o adimplemento da dívida pela via judicial, situação absolutamente distinta da pretensão de revisão de cláusulas de contrato bancário, que nasce com a ciência do seu conteúdo no momento da assinatura. III. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 189 e 205, ambos do Código Civil, sustentando a não ocorrência de prescrição no caso dos autos. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não traz qualquer julgado de outro tribunal a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 189 e 205, ambos do Código Civil, pois o acórdão combatido encontra amparo no entendimento jurisprudencial do STJ. Confira-se, a propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA ASSINATURA DO AJUSTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1444255/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/5/2020). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no REsp 1916851, Rel. Ministro RICARDO VILAS BÔAS CUEVA, DJe de 1/3/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). Veja-se, ainda, o AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012